Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-25.2014.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001225-25.2014.8.14.0026

REPRESENTANTE: BENEDITA BALTAZAR DE CASTRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DISSOLUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EMPRESARIAL. ATUAÇÃO FORMAL DA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS AUTÔNOMOS. NULIDADE PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de registro empresarial, dissolução de pessoa jurídica, obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizados em face de Junta Comercial.

2.

Fato relevante. A autora alegou ter sido incluída indevidamente como sócia de empresa constituída sem seu consentimento, imputando à autarquia falha na análise documental e responsabilidade por danos morais.

3.

Decisão anterior. O Juízo de origem concluiu pela ausência de prova de falha na atuação administrativa e dos requisitos da responsabilidade civil, deixando de analisar pedidos autônomos relativos à dissolução da sociedade e exclusão do nome da autora dos registros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Junta Comercial pode ser responsabilizada por suposta fraude na constituição de empresa, diante da alegada falha na análise documental; e (ii) saber se a sentença é nula por omissão ao não apreciar pedidos autônomos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade das Juntas Comerciais possui natureza formal, limitada à verificação do cumprimento dos requisitos legais para arquivamento de atos societários, não abrangendo a análise da veracidade material dos documentos apresentados.

4.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano, o que não restou demonstrado.

5.

A eventual fraude perpetrada por terceiros não enseja, por si só, a responsabilização da Administração, na ausência de prova de falha no serviço.

6.

A ausência de ilicitude na atuação administrativa afasta o dever de indenizar por danos morais.

7.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea.

8.

A sentença incorreu em omissão relevante ao não enfrentar pedidos autônomos de dissolução da pessoa jurídica, retirada do nome da autora do quadro societário e baixa do registro empresarial, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

9.

A apreciação originária desses pedidos pelo Tribunal configuraria supressão de instância, impondo a anulação parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular parcialmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos não analisados.

Tese de julgamento
:

“1. A atuação das Juntas Comerciais limita-se ao controle formal dos atos societários, não abrangendo a verificação da autenticidade material dos documentos apresentados.

2. A responsabilidade civil do Estado exige prova de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, não sendo presumida em caso de fraude praticada por terceiros.

3. É nula a sentença que deixa de apreciar pedidos autônomos capazes de influenciar o resultado da demanda.

4. A omissão judicial impõe a anulação parcial do julgado, com retorno dos autos à origem, vedada a supressão de instância.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITA BALTAZAR DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DISSOLUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pela própria recorrente em face da
JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou ter sido constituída sociedade empresária em seu nome, inscrita no CNPJ nº 14.388.251/0001-08, sem sua participação ou consentimento. Sustentou que jamais exerceu atividade empresarial, sempre tendo trabalhado em casa, e que a constituição da empresa lhe causou diversos prejuízos.

Afirmou que a Junta Comercial teria contribuído para a fraude ao permitir o registro da empresa sem a devida verificação documental, sendo negligente ao proceder ao registro da empresa sem conferir a autenticidade das assinaturas e identidade dos envolvidos, o que teria possibilitado sua inclusão indevida no quadro societário.

Sustentou que tal conduta ensejou danos morais, requerendo a declaração de nulidade do registro empresarial, a dissolução da sociedade, a retirada de seu nome dos registros e a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00.

A JUCEPA apresentou
Contestação
, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade e, no mérito, sustentando que sua atuação se limita à análise formal dos documentos apresentados, não lhe competindo averiguar a veracidade material das informações ou a autenticidade substancial dos documentos. Alegou ausência de ato ilícito, inexistência de dano indenizável e de nexo causal, bem como que eventual fraude decorreu de terceiros, não podendo ser imputada à Administração.

Sobreveio a
Sentença
julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o ato administrativo de registro goza de presunção de legitimidade, não tendo a autora produzido prova suficiente para afastar tal presunção, tampouco demonstrado a ocorrência de falha na atuação da autarquia ou a existência dos requisitos da responsabilidade civil.

Irresignada, a autora interpôs a presente Apelação, reiterando ter sido vítima de fraude, afirmando que a Junta Comercial agiu com negligência ao não exigir a devida autenticação de documentos e ao permitir o registro da empresa sem a observância das formalidades legais.

Aduz que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Defende que a falha administrativa restaria caracterizada pela ausência de verificação mínima da documentação apresentada, especialmente quanto à autenticidade da assinatura, circunstância que teria possibilitado a fraude.

Sustenta, que o dano moral é evidente diante da indevida vinculação de seu nome a atividade empresarial fraudulenta, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas
Contrarrazões
, a JUCEPA pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço público, sendo a atuação da Junta limitada ao controle formal dos registros, inexistindo dever legal de verificação da autenticidade material dos documentos apresentados, além de ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora.

O
Ministério Público,
em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil estatal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nulidade do ato de registro empresarial realizado pela Junta Comercial, bem como da responsabilidade civil do ente público pelos alegados danos morais decorrentes de suposta fraude na constituição de empresa em nome da autora.

Em síntese, a recorrente sustenta que jamais participou da constituição da empresa, afirmando ter sido vítima de fraude, bem como que a JUCEPA teria agido com negligência ao não verificar a autenticidade dos documentos apresentados.

Com efeito, a atividade desempenhada pelas Juntas Comerciais possui caráter eminentemente formal, consistindo na verificação do atendimento dos requisitos legais previstos para o arquivamento de atos societários, não lhes competindo a investigação acerca da veracidade material dos documentos apresentados pelos interessados. A pretensão de imputar à Administração o dever de apurar a autenticidade substancial de documentos extrapola os limites de sua atuação legalmente estabelecida.

A tentativa da apelante de imputar responsabilidade à Administração com base na suposta ausência de autenticação de assinatura revela-se igualmente inconsistente. Não há, nos autos, qualquer prova concreta de que a Junta Comercial tenha descumprido exigência normativa específica ou deixado de observar procedimento obrigatório.

Ademais, ainda que se admita a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, tal circunstância, por si só, não enseja a responsabilização automática do ente público. A responsabilidade civil estatal, embora objetiva, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o dano experimentado, o que não restou evidenciado no caso concreto.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que evidencie que a eventual fraude tenha sido viabilizada por conduta omissiva ou comissiva irregular da Junta Comercial.

A apelante também sustenta que o dano moral seria evidente, em razão da indevida vinculação de seu nome a pessoa jurídica. Contudo, tal argumentação não prospera, pois a configuração do dano moral indenizável exige a demonstração de ato ilícito imputável ao ente público, o que não se verificou. Repiso, a ausência de ilicitude na atuação administrativa afasta, por consequência lógica, o dever de indenizar.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, importa destacar que tal regime não autoriza a presunção automática de responsabilidade estatal, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal, o qual não restou configurado. A ausência de prova de falha na prestação do serviço rompe o liame necessário entre a atuação administrativa e o dano alegado.

Denoto que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, contudo, limitou-se a reiterar alegações desacompanhadas de comprovação idônea.

Todavia, em exame minucioso ao que consta dos autos, vislumbro que a demanda não se trata apenas de
reconhecimento da falha na prestação do serviço público pela JUCEPA
, ao permitir o registro empresarial mediante documentação supostamente irregular;
declaração de nulidade do registro empresarial
;
condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais
; e
reforma da sentença de improcedência
, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Havia na inicial pedidos expressos, formulados no sentido de
dissolver a pessoa jurídica constituída
;
retirar o nome da autora do quadro societário
, com comunicação aos entes fazendários; e
baixa do registro empresarial

ou exclusão do nome
da autora dos registros da empresa. Em relação a tais pedidos, não houve enfrentamento específico e individualizado na motivação da sentença. Tais pretensões ficaram absorvidas pela improcedência global do pedido.

Entretanto, entendo que as pretensões não são meramente consectárias da declaração de nulidade, mas possuem conteúdo jurídico autônomo e eficácia própria, envolvendo repercussões administrativas, fiscais e registrárias.

A improcedência genérica, desacompanhada de análise concreta das pretensões autônomas formuladas, configura omissão relevante, à luz do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Cumpre ressaltar que não se mostra possível ao Tribunal, nesta instância revisora, apreciar originariamente tais pedidos não examinados, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição; ao princípio da não supressão de instância; ao princípio do contraditório substancial; e à própria garantia constitucional do devido processo legal.

O órgão ad quem não pode substituir-se ao juízo de primeiro grau para decidir questões que não foram objeto de apreciação, sob pena de transformar-se em instância originária, o que desbordaria de sua função revisora.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de nulidade parcial da sentença por omissão, com a consequente cassação parcial do
decisum,
a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que sejam apreciados, de forma expressa e fundamentada, os pedidos relativos: à possibilidade de dissolução da pessoa jurídica; retirada do nome da autora do quadro societário; comunicação aos entes fazendários; baixa do registro empresarial ou exclusão do nome da autora dos registros da empresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, anulando em parte a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados, de forma expressa, fundamentada e individualizada, os pedidos em epígrafe, não analisados.

É como voto
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026